Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-20.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000356-20.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JERONIMA ALVES DOS SANTOS - CPF: 318.277.991-53 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE extrato da conta corrente
- IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE PARA O AUTOR -
prova mínima da relação jurídica realizada - extrato do inss - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade para o autor cumprir o encargo probatório, bem como demonstrada a produção de prova mínima da relação jurídica entre as partes, possível a reforma da sentença, para autorizar o processamento do feito, máxime porque incumbe ao requerido a demonstração da regularidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000356-20.2022.8.11.0003

Apelante
: Jeronima Alves dos Santos

Apelado
: Banco Pan S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Jeronima Alves dos Santos
.

Ação
: Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de
Banco Pan S.A.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I c/c 330, I do CPC, em razão da ausência de extrato da conta corrente da autora.

Apelação
(Id. 149762789): Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores para ensejar o indeferimento da petição inicial, bem assim alega que estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Defende a reforma da sentença, sob pena de violação aos princípios do acesso à justiça e da primazia da decisão de mérito.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões

(Certidão - Id. 149762796).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1000356-20.2022.8.11.0003

Apelante
: Jeronima Alves dos Santos

Apelado
: Banco Pan S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelação interposta por
Jeronima Alves dos Santos
contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de
Banco Pan S.A.
, nos moldes do artigo 485, I c/c 330, I do CPC, em razão da ausência de extrato da conta corrente da autora.

A autora recebe benefício previdenciário pelo INSS nº 5030221707, referente à aposentadoria por invalidez previdenciária. Afirma que o banco requerido realiza descontos em seu benefício, referentes a empréstimo consignado supostamente não contratado, de nº 337234835-3, no valor de R$ 871,51, a ser pago em 84 prestações mensais de R$ 20,51.

Alega que ajuizou a presente ação para ver declarada a inexistência da relação jurídica, bem como para ser indenizada pelos danos sofridos.

O juízo de origem intimou a parte autora para emendar a petição inicial e juntar extratos bancários que discriminem os lançamentos relacionados aos descontos questionados (Id. 149762783).

Na sequência, a autora se manifestou e alegou a desnecessidade do documento, bem como reiterou sua condição de hipossuficiência e requereu novamente a inversão do ônus probatório (Id.

149762785).

Sobreveio sentença de extinção do feito, por indeferimento da petição inicial (Id. 149762787).

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Do exame, verifica-se que a autora busca ver declarada a nulidade do contrato de empréstimo, bem como ver determinada a restituição dos valores descontados e ser indenizada por danos morais, porquanto alega que desconhece o contrato que originou os descontos em sua aposentadoria.

É certo que incumbe à autora demonstrar, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica que serve de fundamento ao pedido formulado na ação.

No entanto, em casos como o dos autos, nota-se que os documentos necessários à demonstração da existência do vínculo jurídico (extrato da conta bancária) se encontram inacessíveis à autora.

Por outro lado, a apelante colacionou cópia de extrato do INSS, de cujo documento percebe-se que são realizados descontos pelo banco requerido na folha de pagamento da autora.

Dessa forma, verifica-se que, no caso, foi produzida prova mínima da relação jurídica entre as partes, a fim de autorizar o processamento do presente.

Resta demonstrada, assim, a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo probatório, tal como determinado na decisão recorrida, de modo que possível a aplicação da inversão do ônus da prova, para determinar que o requerido apresente a documentação relativa à contratação.

Pelo exposto,
dá-se provimento ao recurso
, para

reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022